Tribunal: TJDFT
Processo: 0755048-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755048-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY MYSSANDRE DE SOUSA RESENDE PACIENTE: FILIPE CASTRO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KELLY MYSSANDRE DE SOUSA RESENDE, advogada constituída, inscrita na OAB/DF sob o no 46.322, em favor de FILIPE CASTRO BARROS (ID 79440569), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que deferiu a progressão para o regime aberto com efeito retroativo a 20 de novembro de 2025, mas designou audiência admonitória apenas para o dia 15 de dezembro de 2025, mantendo-se o apenado em regime mais gravoso nesse período. A liminar foi indeferida (ID 79479965). O Juízo impetrado apresentou informações, comunicando que, em 15/12/2025, “o sentenciado participou da audiência admonitória e realizou o cadastro no Sistema de Apresentação Remota por Reconhecimento Facial – SAREF (mov. 534.1), ocasião na qual foi colocado em liberdade para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto sob prisão domiciliar” (ID 79610517). No mesmo sentido, a impetrante peticionou informando que o paciente participou de audiência admonitória em 15/12/2025, ocasião em que foi colocado em liberdade para início do cumprimento da pena em regime aberto. Requereu, ainda, o reconhecimento da perda do objeto e o julgamento do habeas corpus como prejudicado, nos termos da lei (ID 79614657). A d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, considerando a manifestação da impetrante pela prejudicialidade deste habeas corpus, nada requereu (ID 79642800). É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (processo no 0403862-33.2019.8.07.0015), bem como ao Relatório da Situação Processual Executória, verifica-se que o paciente efetivamente obteve progressão para o regime aberto, com data de referência em 15/12/2025. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2025 14:10:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora